Tribunal: TJDFT
Processo: 0751884-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0751884-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADAILTON BARRETO RODRIGUES AGRAVADO: MARCILIO BORGES VILELA D E C I S Ã O ADAILTON BARRETO RODRIGUES apresentou petição nos autos (ID 79601579) informando fato superveniente, consistente na decisão de ID 259303324, que deferiu o depósito em juízo dos valores relativos aos débitos do imóvel arrematado, autorizou a expedição da carta de arrematação e determinou a emissão do mandado de imissão na posse em favor da arrematante. Alega que, em contradição, o mesmo decisum determinou o aguardo do trânsito em julgado deste agravo de instrumento. Sustenta que, diante do fato novo, está na iminência de sofrer dano irreparável, reiterando, agora em caráter incidental, o pedido de concessão de efeito suspensivo para sobrestar o cumprimento do mandado de imissão na posse e a expedição da carta de arrematação, até o julgamento definitivo do mérito recursal por este Colegiado revisor. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Inicialmente, cumpre destacar que eventual contradição em decisão judicial deve ser arguida por meio do recurso próprio, dirigido ao juízo prolator do ato impugnado, nos termos do art. 1.023 do CPC. E até para evitar supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição tais questões sequer devem ser conhecidas nesta instância recursal. Ademais, pelo princípio da unirrecorribilidade, o efeito devolutivo do agravo de instrumento limita-se à análise da decisão recorrida — no caso, a de ID 253341063, integrada pela decisão de ID 255508577. Outras decisões proferidas pelo Juízo de primeiro grau devem ser impugnadas por meio dos recursos adequados e cabíveis, conforme a sistemática processual vigente. Quanto ao efeito suspensivo deste agravo de instrumento, tal ponto já foi devidamente apreciado e indeferida de forma fundamentada na decisão de ID 78779131, não havendo nada a prover em relação ao pleito formulado na peça de ID 79601579. Diante de todo o exposto, indefiro o pedido requerido na petição de ID 79601579. Comunique-se ao Juízo de origem acerca desta nova decisão. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator